Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. CANNABIS. REGISTRO NA ANVISA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).
2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento.
3. A ANVISA criou regulação específica para produtos de Cannabis para fins medicinais por meio da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no 327/2019 e esclareceu que a autorização sanitária é uma forma de regularização de produto que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil.
3. Verificando-se que o produto para fins medicinais pretendido pelo autor possui autorização da ANVISA equivalente a registro, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.